Tribunal: TJDFT
Processo: 0724878-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Tudo está a indicar que o presente recurso não pode ser conhecido, uma vez que a matéria ora impugnada foi objeto dos autos do AI n.o 711981-18, no qual a ora recorrente MNC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME agravou a decisão do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença movido pelo agravado. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, ante o primado da lealdade processual e da eventual configuração das condutas descritas no art. 774 do CPC, manifeste-se o recorrente no prazo de 5 (cinco) dias, se insiste em rediscutir o cumprimento de obrigação de fazer objeto da decisão de Id n.o 61270152, anteriormente impugnada por agravo, ou se o recurso se limitará à imposição da multa. Intime-se.